Tribunal: TJMT
Processo: 0001045-76.2013.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001045-76.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FABIO DA SILVA RONDON - CPF: 002.998.031-39 (APELADO), IVENIO INACIO DOS SANTOS - CPF: 828.268.971-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
RECEPTAÇÃO
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

–

PLEITO DE CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – AUTORIA NÃO COMPROVADA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
–
ABSOLVIÇÃO MANTIDA
–
RECURSO
DESP
ROVIDO.

Não havendo provas suficientes para evidenciar certeza da autoria do delito, a qual orbita em torno de suposições, deve ser mantida a sentença de absolvição, em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de
apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra sentença que absolveu o denunciado
F
á
bio Da Silva Rondon
,
dos delitos imputados na denúncia, art.
180
,
caput
, do Código Penal, com fulcro no art. 386, VII, do CPP
.

Nas razões recursais, o Ministério Público pleiteia a reforma da sentença de piso, visando assim, condenar o apelado
Fabio Da Silva Rondon
, como incurso na conduta delitiva tipificada no art. 1
80
, caput
, do Código Penal
. (Id.

191216306
)

Em contrarrazões a defesa pugna
pelo improvimento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público.
(I
d.
191216309
)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso. (
Id.

196922670
)

É o relatório.

A douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]
No dia 12/01/2013, por volta de 00h30min, na Rua
Manaíra
, bairro Pedregal, nesta capital, os denunciados – em
divisão
de tarefas e identidade de liame subjetivo – conduziam em proveito
próprio
uma motocicleta Honda CG-125 placa KAJ-4425, que sabiam ser produto de crime.

Conforme restou apurado, no dia e hora do fato policiais militares realizavam rondas no bairro Pedregal quando avistaram os denunciados a bordo da referida motocicleta. Na
ocasião
, a viatura tentou se aproximar dos
meliantes
mas esses pararam a moto e empreenderam fuga a
pe
, cada um para um lado, na
ânsia
de despistar a
polícia
. Contudo, os policiais lograram
êxito
em
dete
-
los
.

Averiguou-se, via CIOSP, que a motocicleta era produto de furto ocorrido no dia 06/01/2013 contra a
vítima

Ivenio

Inácio
dos Santos.
Após
dar voz de
prisão
os policiais conduziram os denunciados a unidade policial, onde em
interrogatório
apresentaram
versões
distintas dos
fatos. [...]
”

Inicialmente, como asseverado,
o Ministério Público pleiteia a reforma da sentença de piso, visando assim, condenar o apelado
F
á
bio Da Silva Rondon
, como incurso na conduta delitiva tipificada no art. 180, caput
, do Código Penal
.

Pois bem.
O recurso
não
merece provimento.

Isso porque,
a condenação de um acusado somente pode ser admitida se houver prova cabal validamente constituída da materialidade, autoria e tipicidade, sob a égide do contraditório, o que não se demonstrou no caso concreto.

No
caso, embora comprovada a materialidade delitiva por meio do
auto de prisão em flagrante,
boletim de ocorrência,

termos de
depoimentos
,
auto de exibição e apreensão,

não há comprovação de forma induvidosa da prática do delito pelo réu
.

A vítima ouvida
somente em fase investigativa
, declarou os seguintes fatos delituosos:

“[...]
Que no dia dos fatos, deixou sua moto Honda/CG 150 TIRAN, Placas: KAJ-4425, estacionada ao lado de uma lanchonete localizada na Avenida Mato Grosso, onde estava reunido com amigos, ao sair por volta de 03:00
hs
da manhã, percebeu que a moto havia sido furtada, e acredita que tenha perdido as chaves da moto, na data de ontem soube que a moto havia sido recuperada. [...]
”

A testemunha Luiz Miguel
Olivencia
, em juízo alegou que,

verbis
:

“[...]Na realidade nós estávamos em ronda naquele ponto, tendo em vista que ali já é uma área conhecida pela polícia miliar, por ser um ponto de uso e tráfico de entorpecentes, e passando pelo local onde ocorreu o fato nós avistamos os dois descendo da motocicleta em uma esquina, local escuro, e fomos aproximar para ver qual era a situação e se era o caso de fazer uma abordagem, quando a gente estava se aproximando eles já abandonaram, jogaram os capacetes, um jogou o capacete outro deixou em

cima da moto, e empreenderam fuga
, um saiu correndo na direção oposta e o outro seguiu em frente andando normalmente, e nós fomos atrás do que correu fizemos a detenção dele, colocamos ele na viatura, retornamos até a motocicleta e aí fomos fazer rondas ali próximo para ver se localizava o outro,
a gente avistou ele logo abaixo em uma esquina e fizemos também a abordagem deles. [...] eles alegaram que a moto não era deles, que eles
haviam

pego
apenas emprestada. [...]
Sim senhor, se eu não me engano foi um tal de Felipe que eles alegaram, de um outro bairro, que seria de onde eles teriam pego a moto, e vindo nessa localidade para comprar entorpecentes, não houve porque houve divergência de onde esse Felipe estaria, primeiro ele estaria e um local, depois que ele estaria em outro e aí como a gente não tinha informação precisa, e não sabia da exata localidade desse Felipe, a gente só conduziu até a delegacia e colocamos as informações no
b.o.
[...]”

Já a testemunha Ítalo
José
alegou que,
verbis
:

“[...]Nós deparamos com os dois suspeitos ao lado da moto, parada já, cada um com capacete na mão, no momento que eles avistaram a viatura cada um foi para um lado
, não me recordo o nome deles no momento, um seguiu a rua lateral e o outro desceu a Manaíra sentido contrário da viatura, eu fiz a manobra e voltei atrás do rapaz que foi ao contrário da viatura, pegamos ele, e fomos na moto e o rapaz já estava voltando na moto de novo, o outro rapaz, aí no momento abordamos ele também, checamos a moto, eles falaram que estavam com a moto, e o rapaz o segundo abordado já tinha jogado a chave e ele falou não joguei a chave ali, fomos lá pegamos a chave, checamos a moto, e deu queixa de roubo. [...] segundo eles haviam emprestado, não falaram, se falaram não me recordo quem
, no caso ele achou que a gente não ia voltar, porque a gente foi atras do outro suspeito, ele achou que a gente ia demorar, no caso ele achou que ia
da tempo

dele
pegar a moto, no meu entender né, no meu ponto de vista. Não senhor. [...]”

O réu
Fábio
quando interrogado em juízo, relatou os seguintes fatos,
verbis
:

“[...]
Então eu estava lá no bairro segundo meu amigo o
Ozenildo
com essa moto entendeu, me
falando que o Felipe tinha arrumado essa moto
, o Felipe consta aí no
b.o
também, e o dono dessa moto era um senhor, rapaz de programa entendeu? ele tinha feito programa com esse Felipe, e deixou essa moto com o Zenildo. Colou lá no ponto com ela lá, estava com 05 reais no bolso e me chamou para ir
no
pedregal pegar uma droga e eu fui com ele, mas até então ninguém tinha falado que era moto de furto.
[...]
Sim senhor, apenas me deu carona para ir comprar umas drogas. [...]
”

O
acusado
Ozenildo

(
falecido)
em fase investigativa, alegou que estava no bairro em que mora, ocasião em que pegou a moto emprestada do conhecido Felipe, morador do mesmo bairro
,
e na
companhia d
e
Fábio
foram ao bairro Pedregal para comprar entorpecentes, parando amoto na esquina da rua Manaíra, onde foram detidos pela polícia
.

Assim,
analisando o conjunto probatório,
não há provas seguras, a sustentar a condenação do apelado, tendo em vista que o réu alega que apenas pegou carona com o amigo

Ozenildo
,

e só após serem detidos pela polícia que f
icou sabendo que a moto era produto de furto
,
mantendo
firme e coerente
o
mesm
o depoimento
da
fase investigativa
,
que foi inclusive
corroborad
a

pelo depoimento
de
Ozenildo
.

Ademais, o próprio policial Ítalo alegou que o segundo abordado (
Ozenildo
), teria jogado a chave
da moto
e dito a ele onde estava, o que corrobora ainda mais a versão apresentada pelo réu.

Aliás, d
iz o Art. 180 do CP: “
-
Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte
.”

Logo,
para configuração do crime, é necessário que o agente possua conhecimento prévio da origem ilícita da coisa, o que não restou comprovado nos autos,
inexistem provas seguras

de que o acusado tenha
conduzido motocicleta que sabia ser produto de furto
, assim, sua absolvição é medida que se impõe.

Como bem explanado em sentença condenatória, veja,
verbis
:

“[...]
A rigor as circunstâncias em conjunto indicam que o réu
Ozenildo
sabia da origem ilícita da motocicleta e não conseguiu construir versão verossímil para justificar o incontestável flagrante, porém este não pode mais responder pela acusação imputada por forca da decisão que declarou extinta a punibilidade em relação a ele, por forca do seu passamento. (fl.205)

Resta, então, recair a análise na conduta imputada ao denunciado Fábio. Com efeito, a par da prova cotejada nestes autos em relação a ele, embora não haja prova contundente de sua inocência, não é possível concluir que ele soubesse da
procedência ilícita da motocicleta, na medida em que ambos os denunciados
mantiveram-se
firmes na versão de que
Ozenildo
foi quem teria emprestado a moto de Felipe para que eles comprassem drogas para uso pessoal. Nada mais do que isso. Assim não havendo provas de que ele detinha a posse da moto ou soubesse de sua procedência ilícita, impondo-se a aplicação do in dubio pro reo. [...]”

Portanto, a acusação não conseguiu demonstrar nos autos a autoria em relação ao apela
do
, a qual orbita em torno de suposições, devendo ser absolvido por insuficiência de provas robustas e em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
.

Destaque-se que o processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade e autoria do delito para ensejar sentença condenatória.

A corroborar tal entendimento, trago decisão deste Egrégio Tribunal,
verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 155, § 4º, INCISO II, DO CP – IMPOSSIBILIDADE – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – DÚVIDA RELEVANTE – MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não se observa elementos capazes de comprovar a materialidade delitiva, pois não houve apreensão de nenhum objeto supostamente subtraído e sequer há provas acerca da autoria delitiva, porquanto não há testemunhas ou registros de câmeras de segurança que apontem a posse do apelado dos itens subtraídos.

A condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que
enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.

A absolvição se afigura escorreita e é a única solução plausível para as hipóteses de ausência de elementos de materialidade e autoria que corroborem a inicial acusatória.

(N.U 0004047-13.2019.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2023,
Publicado
no DJE 04/09/2023)

Imperioso ressaltar que a imprecisão probatória é sinônima de ausência de prova suficiente para a condenação, sendo princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal.

Com esses fundamentos,
em consonância com o parecer ministerial,
nego

provimento
ao recurso, mantendo-se
incólume
a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024